Tribunal: TJSP
Processo: 2095711-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Penhora Ativos financeiros SISBAJUD - Possibilidade: A execução se destina à satisfação do credor, de forma que o devedor só pode exigir que se faça pelo modo menos gravoso, provando cabalmente que apresentou outros meios, tão eficientes quando o bloqueio de seu dinheiro, para quitar o débito - Alegação de tratar-se de bloqueio sobre valor impenhorável –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Penhora Ativos financeiros SISBAJUD - Possibilidade: A execução se destina à satisfação do credor, de forma que o devedor só pode exigir que se faça pelo modo menos gravoso, provando cabalmente que apresentou outros meios, tão eficientes quando o bloqueio de seu dinheiro, para quitar o débito - Alegação de tratar-se de bloqueio sobre valor impenhorável – Não acolhimento – Hipótese não prevista no art. 833, CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.